Tribunal: TJDFT
Processo: 0715945-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo n.o 0039538-62.2013.8.07.0001) ajuizada em desfavor de DENISE ORTEGA DE BAERE, indeferiu o pedido de consulta ao sistema RENAJUD. Em suas razões recursais, o agravante/exequente suscita a reforma da decisão recorrida em virtude de suposta negativa de prestação jurisdicional quando da análise dos embargos de declaração opostos na origem. No mérito, em síntese, alega que os pedidos de renovação de consulta ao RenaJud foram formulados após o transcurso de mais de um ano da primeira consulta (última consulta foi realizada em 21/05/2019 - ID 34841494), sendo que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração. Aponta, ainda, a inexistência de embasamento legal para condicionar a consulta ao sistema RenaJud ao esgotamento dos demais meios de localização de patrimônio penhorável. Ao fim, requerem o efeito suspensivo e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 24395996. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante/exequente, à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.